Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-86.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade das provas. Rejeição. Mérito. Absolvição ou desclassificação para uso. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Consequências do crime. Afastamento. Atenuante da confissão espontânea. Reconhecimento integral. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou à pena de reclusão, em regime semiaberto, e dias-multa.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade das provas decorrentes de ingresso domiciliar; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para condenação ou eventual desclassificação para uso de drogas; (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. Não há interesse recursal quanto ao pleito de recorrer em liberdade, já assegurado na sentença (art. 577, parágrafo único, do CPP).
4. Não há nulidade na prova obtida, uma vez que o ingresso domiciliar foi precedido de denúncias, monitoramento prévio e constatação de movimentação típica de tráfico, configurando fundadas razões a justificar a medida, nos termos do Tema 280 do STF.
5. A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados pela confissão extrajudicial da ré, não havendo falar em absolvição.
6. Inviável a desclassificação para o delito de uso, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como da forma de acondicionamento em diversas porções, circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil.
7. Deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, por configurar bis in idem em relação aos vetores do art. 42 da Lei de Drogas.
8. Impõe-se o reconhecimento integral da atenuante da confissão espontânea, pois a ré, em sede inquisitorial, confessou que realizou a venda dos entorpecentes, não se justificando sua aplicação de forma parcial.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. 2. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas evidenciam a destinação mercantil, afastando a desclassificação para uso. 3. Configura bis in idem a valoração das consequências do crime com fundamento na natureza ou quantidade da droga, já consideradas nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 4. A confissão espontânea deve ser reconhecida integralmente quando a ré admite o tráfico na fase inquisitorial.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 577, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280. TJDFT, Acórdão n. 1874348, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 6.6.2024. TJDFT, Acórdão n. 2100053, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 12.3.2026.